Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERDADE DE IMPRENSA. SEGURANÇA JURÍDICA. SEGREDOS DE JUSTIÇA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
(1) Recurso interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a retirada de reportagem e majorou a multa coercitiva, por entender que o veículo de comunicação agravante descumpriu ordem judicial anterior de vedação à publicação de matéria em segredo de justiça, utilizando-se de nova reportagem para reproduzir, por via oblíqua, o conteúdo vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Há dois pontos em debate: (i) verificar se a segunda reportagem publicada pelo agravante constitui mera crítica à censura judicial ou reiteração ilícita do conteúdo em segredo de justiça, configurando descumprimento de ordem; e (ii) se a ordem judicial de retirada e inibição de novas publicações viola a liberdade de imprensa (Art. 5o, IX, e Art. 220 da CF), configurando censura prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A decisão recorrida não se baseou na URL originalmente excluída, mas na constatação de que a nova publicação teria reproduzido conteúdo anteriormente vedado, com menção a processo em segredo de justiça, bem como ao teor da decisão.
(4) A medida judicial teve caráter repressivo, decorrente de conduta concreta posterior à ordem anterior, interpretada como reiteração ilícita, e não de censura prévia genérica ou abstrata.
(5) O Juízo exerceu legitimamente o poder geral de cautela para assegurar a efetividade da decisão anterior e resguardar o sigilo processual, cuja violação é potencialmente geradora de dano irreparável.
(6) A alegação de censura prévia, à luz dos arts. 5o, IX, e 220 da Constituição Federal, deve ser relativizada quando a providência judicial visa conter conduta reiteradamente reputada ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. Não se configura censura prévia (Art. 5o, IX, e Art. 220 da CF) a ordem judicial que visa reprimir o alegado descumprimento reiterado de decisão anterior, consistente na publicação de nova matéria que indiretamente reproduz conteúdo vedado em processo que tramita em segredo de justiça.
Tese 2. A manutenção da eficácia de decisão judicial que protege o segredo de justiça contra a reiteração de seu descumprimento se insere no poder geral de cautela do juiz de primeira instância, devendo ser preservada a menos que comprovada ilegalidade manifesta.